Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECRETO 9.785/2019 E SUCESSORES (DECRETOS 9.844/2019, 9.846/2019 E 9.847/2019). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Decreto 9.785/2019 e seus sucessores (9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 14 e 16 da Lei 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos.
2. A declaração de inconstitucionalidade de norma submete-se à cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal de 1988 e da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
3. Considerando que as munições que o agravado portava, segundo a regulamentação vigente, passaram a ser classificadas como de uso permitido, a sua conduta se enquadra no tipo penal previsto no art. 12 da Lei 10.286/2003, motivo pelo qual deve ser mantida a desclassificação realizada pelo Juízo da Execução, competente para aplicar retroativamente norma mais benéfica
4. Agravo conhecido e desprovido.